Tribunal: CARF
Processo: 11516.720289/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720289/2015-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.801 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE IRPJ E
CSLL. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DESDE A IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO SOMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conhecimento do recurso especial é condição imprescindível para sua
apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sua análise fica
prejudicada, quando não se demonstra, por meio de acórdãos paradigmas de
colegiados diversos a similitude fática capaz de formar o dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em epígrafe (fls. e
seguintes) em face do acórdão no 1302-002.614 (fls. 1.190 e seguintes), integrado pelo Acórdão
1302-003.280 (fls. 1.253/1.258), ambos proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso por
intempestivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720289/2015-88
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

Opostos embargos ao acórdão recorrido, estes restaram acolhidos, por
unanimidade, mas sem efeitos infringentes.
Interposto o recurso especial, este foi admitido apenas parcialmente, conforme o
despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da presidente da 3a Câmara (fls. e
seguintes), decisão esta que foi posteriormente confirmada pelo despacho em sede de agravo
pela presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls. 1326 e seguintes).
No presente processo discute-se, em síntese, o lançamento de ofício de IRPJ
efetuado no ano-calendário de 2012. Enquanto que o Processo no 11516.720291/2015-57 refere-
se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também em pauta para julgamento
nessa sessão.
A Recorrente incorporou a empresa Sadia S.A., em 31/12/2012. A Fiscalização
(Termo de Verificação Fiscal TVF, fls. 877) verificou que a Sadia S.A., empresa sucedida que já
pertencia ao grupo econômico da Recorrente, não respeitou o limite legal de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na apuração do lucro real (Ficha 9A,
DIPJ, anocalendário 2012).
A apuração da base de cálculo da CSLL também foi impactada pela utilização do
saldo de base negativa de períodos anteriores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls.
307), também sem a observância do referido limite legal (Ficha 17, DIPJ, ano calendário 2012).
Concluiu a Fiscalização que teria havido compensações indevidas de prejuízos
fiscais na apuração do IRPJ e de base de cálculo negativa na apuração da CSLL relativas ao ano-
calendário de 2012, em desrespeito ao limite de compensação de 30%, estabelecido nos
artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065/95.
A Recorrente, na qualidade de sucessora da Sadia S.A. sustentou que a "trava"
dos 30% não seria aplicável nos casos de incorporação, pelo fato de que a empresa deixaria
de existir. Portanto, não haveria mais a possibilidade de utilizar os prejuízos fiscais e as bases
negativas de períodos anteriores. Ressaltou que esse seria o entendimento de Conselheiros do
Carf e de Ministros do STF.
Alegou ainda a Recorrente que a Fiscalização teria se equivocado, ao entender
que a possibilidade de compensação integral do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL no ano da extinção da pessoa jurídica seria uma exceção não prevista no
ordenamento jurídico, em relação à referida regra que estabelece o limite à compensação do
lucro auferido (limite de 30% previsto no artigo 16 da Lei n° 9.065/95).
A DRJ manteve as conclusões da Fiscalização e também não acolheu os
argumentos da Recorrente e lavrou dois autos de infração, o de CSLL no valor de R$
152.604.126,59, no presente processo e o de IRPJ no valor de R$ 368.501.448,44, no referido
Proc. 11515.720289/201588.
Ressaltou-se, ainda, que não caberiam as alegações firmadas no sentido de que a
limitação do aproveitamento dos prejuízos fiscais e das bases negativas da CSLL, pela empresa
extinta pela deliberação da cisão total, implicaria tributação do próprio patrimônio.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

Todavia, há neste processo (IRPJ) questão particular que deve ser tratada, já
de início, que diz respeito à intempestividade da interposição do recurso voluntário desse
caso, como segue.
Conforme Termo de Abertura de Mensagem (fls. 1.049), registrada na Caixa
Postal da Recorrente (eCAC, Domicílio Tributário Eletrônico – DTE), em 08/07/2016, a
Recorrente acessou a Intimação para Ciência do Acórdão e Intimação para interpor recurso
voluntário.
Todavia, não houve a interposição de recurso voluntário no prazo regulamentar de
30 dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33). Lavrou-se, assim, Termo de Perempção (fls. 1.050),
juntado aos autos, em 24/08/2016.
Somente, em 26/08/2016 (fls. 105 a 1.107), a Recorrente protocolou neste
processo, recurso voluntário. No entanto, alegou preliminarmente que seria nulo o Termo de
Perempção, pelo fato de que, em realidade, teria interposto recurso voluntário em 04/08/2016, só
que nos autos do referido PAF no 11516.720291/2015-57 (CSLL).
A Recorrente fundamentou tal procedimento nas normas estabelecidas pela
Portaria RFB no 666/2008, revogada pela Portaria RFB no 354/2016 e revogada pela Portaria
RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016 que, dispõe sobre a formalização de processos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujo teor
foi a seguir transcrito foi mantido pela nova e vigente portaria, em seu art. 2o, inciso I, alínea ‘a’.
Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I – as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL);
Não obstante tais orientações para a formalização de processos administrativos
unificados, verifica-se que, no caso, foram cadastrados dois processos, um para cada tributo:
IRPJ e CSLL.
Em cada processo houve intimação individualizada para ciência e apresentação de
recurso.
Em momento algum a Recorrente insurgiu-se quanto à necessidade de se unificar
os processos em cumprimento às referidas Portarias.
Somente, diante do protocolo após o prazo legal de 30 dias da intimação do
acórdão recorrido, recorreu-se a tais orientações das Portarias.
Transcreve-se a Ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A falta de interposição de recurso voluntário no prazo regulamentar de 30 dias
(Decreto n° 70.235/1972, art. 33) implica o não conhecimento do recurso voluntário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e em não conhecer do recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedido o conselheiro Jose Roberto
Adelino da Silva.”
Transcreve-se, ainda, a Ementa do acórdão integrativo de embargos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE IRPJ E CSLL.
NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DESDE A IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SOMENTE
EM RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Serão objeto de um único processo administrativo as exigências de crédito tributário do
mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos mesmos elementos de prova,
referentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Portaria RFB n° 1668, de 29/11/2016, art. 2°, inc. I,
alínea "a"). Todavia, a falta dessa arguição em Impugnação e a alegação somente em
sede de Recurso Voluntário intempestivo, impossibilita o acolhimento do pedido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.”
Por sua vez, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando divergência quanto
às seguintes matérias: 1) não-preclusão do argumento de desrespeito à Portaria RFB n° 666/2008, na
formalização dos débitos de IRPJ e CSLL; 2) nulidade do lançamento, obrigatoriedade da unificação dos
lançamentos de IRPJ e CSLL; e 3) nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Em sede de exame de admissibilidade do respectivo recurso, foi dado seguimento
parcial, cuja matéria tratada pauta-se à não-preclusão do argumento de desrespeito à Portaria
RFB no 666/2008, na formalização dos débitos de IRPJ e da CSLL. Este o ponto o qual
também teve seu seguimento confirmado em sede de agravo (fls. )
A recorrente apresentou como paradigma de divergência o acórdão no 9303-
003.384 - onde se decidiu que as “matérias de ordem pública enumeradas no art. 485 do CPC
devem ser reconhecidas de ofício por esse E. CARF, em virtude da aplicação do Código ao
processo administrativo”.
No que diz respeito à preclusão, o entendimento das decisões recorridas (acórdão
de recurso voluntário e acórdão de embargos) pode ser assim resumido:
a) recurso voluntário não conhecido por intempestivo;
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

b) ainda que o recurso voluntário fosse tempestivo, o argumento (nulidade pela
não-unificação dos processos) estava precluso por não ter sido sustentado na impugnação.
A Recorrente sustenta que a inobservância da Portaria RFB n° 666/2008 é matéria
de ordem pública enquadrada no inciso IV do art. 485 do CPC, e que, em razão de sua não
apreciação, o acórdão recorrido divergiu do paradigma n° 9303-003.834.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo, em síntese,
o não conhecimento do recurso especial, também, por conta de o contribuinte ter apresentado
como acórdão paradigma situação quanto ao conceito fático e jurídico bastante afastada da
situação expressa no acórdão recorrido. Além disso, requer seja negado provimento ao
respectivo recurso por ser o mesmo intempestivo.
É o relatório.

Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Vale dizer que foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, em razão de o despacho de admissibilidade ter considerado que caberia à CSRF
manifestar-se acerca do conhecimento do recurso, diante da matéria relativa à preclusão ou não
do argumento de desrespeito à Portaria RFB no 666/2008, na formalização dos débitos de IRPJ e
CSLL, ser matéria de ordem pública.
A Recorrente, cumpre-me ressaltar, invoca o dissídio nestes termos:
“(...) em virtude de contradições e omissões perpetradas pelo supracitado aresto
[acórdão de recurso voluntário], foram opostos Embargos de Declaração, tendo
sido esses parcialmente admitidos para que fossem apreciadas alegações quanto à
intempestividade do Recurso Voluntário e em relação à aplicação, ao caso, da Portaria
RFB n° 666/2008, revogada pela Portaria RFB n° 354/2016 e revogada pela Portaria
RFB n° 1668, de 29 de novembro de 2016 que, dispõe sobre a formalização de
processos.
Por meio do Acórdão n° 1302-003.280, o Colegiado conheceu dos aclaratórios e os
acolheu, sem efeitos infringentes, através da apreciação do tópico "II. 1 Da Nulidade do
Termo de Perempção Apresentação Tempestiva do Recurso Voluntário" do Recurso
Voluntário, para dizer que ‘[...] arguição, somente em sede de Recurso Voluntário,
quanto á [sic] necessidade de unificação dos processos administrativos fiscais, ainda que
o Recurso Voluntário fosse tempestivo, estaria preclusa pelo fato de não ter sido
sustentada na Impugnação’'(fl. 5 do Acórdão n° 1302-003.280).
Todavia, o entendimento manifestado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento diverge frontalmente de decisões proferidas pelo E. CARF, conforme se
demonstrará adiante (...).
(...)
No tocante ao presente tópico, verifica-se que o equívoco no qual incorreu a Autoridade
Fiscal, ao não ter anexado os PAFs nos. 11516.720291/2015-57 e 11516.720289/2015-
88, na forma como expressamente determinava a Portaria RFB n° 666/2008, afrontou
seus artigos 1o e 3o, cuja norma é de atendimento obrigatório pela Receita Federal do
Brasil. A esse respeito, confiram-se os supracitados dispositivos:
‘Art. 1° Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele decorrentes
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins); (...)
Art. 3° Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com
o disposto no art. 1°, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que se
encontrem’
Assim, a inobservância do supracitado entendimento por parte da Autoridade Fiscal
acaba por macular de nulidade o presente processo administrativo, acarretando na
‘ausência (...) de desenvolvimento válido e regular do processo’, como determina
o art. 485, Código de Processo Civil ("CPC"):
‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
[...]
§ 3o. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.’
Nessa linha, conforme já consignado no Acórdão Paradigma n° 9303-003.834,
prolatado pela C. 3a Turma da CSRF, as matérias de ordem pública enumeradas no art.
485, do CPC devem ser reconhecidas de ofício por esse E. CARF, em virtude da
aplicação do Código ao processo administrativo:
‘Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
25/06/1999 a 24/09/1999
NORMAS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código
de Processo Civil, como a do seu art. 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de
ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes.’
(...)
Em síntese, a inobservância dos procedimentos descritos na Portaria RFB n°
666/2008 acabam por infringir as disposições aqui elencadas do Código de Processo
Civil, cuja observância é obrigatória por esse E. Conselho, caracterizando a existência
de patente nulidade nesse processo administrativo.
Nessa toada, não restam dúvidas acerca da necessidade de aplicação das conclusões
esposadas no Acórdão Paradigma n° 9303-003.834 ao presente processo
administrativo, de forma que seja reconhecida a nulidade aqui apontada, com o
consequente cancelamento do auto de infração em questão.” (destaques da Recorrente)
A divergência acima descrita, repito, diz respeito à preclusão de um argumento da
Recorrente. O argumento em si é tema de outra divergência suscitada e não conhecida tanto em
sede de admissibilidade quanto em sede de embargos.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

Portanto, entendo, assim como nas peças processuais que antecederam este ato
decisório que a divergência jurisprudencial poderia ou não se formar apenas no que tange ao
argumento de estar ou não preclusa a formalização dos débitos de IRPJ e CSLL no mesmo
processo, em desrespeito à Portaria RFB no 666/2008; em outras palavras, se o argumento
deveria ou não ter sido apreciado, no momento processual em que foi proposto.
O argumento em si (nulidade pela não-unificação dos processos) foi proposto pela
primeira vez no recurso voluntário. O colegiado decidiu não conhecer do recurso voluntário, por
intempestivo.
Em embargos, a contribuinte afirmou que o acórdão de recurso voluntário se
omitira quanto ao argumento, limitando-se a declarar a intempestividade.
O acórdão de embargos reconheceu a omissão e a supriu, decidindo não acolher o
argumento por motivo de preclusão, visto que não fora apresentado quando da impugnação.
Para maior clareza e objetividade, enumera-se a sequência dos atos processuais e
decisões pertinentes à preclusão:
- a contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 08/07/2016, por via
eletrônica (DTE);
- após o prazo de 30 (trinta) dias sem recurso, lavrou-se Termo de Perempção em
24/08/2016 (fls. 1.050);
- o recurso voluntário foi apresentado em 26/08/2016, propondo pela primeira vez o
argumento (nulidade pela não-unificação dos processos); também alegada nulidade do
Termo de Perempção, porque fora apresentado recurso voluntário tempestivo no
processo relativo à CSLL;
- o colegiado não conheceu do recurso voluntário intempestivo; a decisão refutou
expressamente a preliminar de nulidade em comento, nestes termos: “Não obstante tais
orientações para a formalização de processos administrativos unificados, verifica-se
que, no caso, cadastraram-se dois processos, um para cada tributo: IRPJ e CSLL. Em
cada processo houve intimação individualizada para ciência e apresentação de
recurso. Em momento algum a Recorrente insurgiu-se quanto à necessidade de se
unificar os processos em cumprimento às referidas Portarias.
- somente, diante do protocolo após o prazo legal de 30 dias da intimação do acórdão
recorrido, recorreu-se a tais orientações das Portarias.”
- a contribuinte opôs embargos arguindo omissão quanto ao tópico II.1 do recurso
voluntário;
- o acórdão de embargos reconheceu e supriu a omissão, decidindo:
“(...)
Na forma relatada, admitiram-se somente as alegações de omissão no que diz respeito
aos fundamentos da conclusão quanto à intempestividade do Recurso Voluntário e em
relação à aplicação, ao caso, da Portaria RFB n° 666/2008, revogada pela Portaria
RFB n° 354/2016 e revogada pela Portaria RFB n° 1668, de 29 de novembro de 2016
que, dispõe sobre a formalização de processos, por meio das quais a Embargante
sustenta que a fiscalização não poderia ter constituído dois processos administrativos,
mas deveria ter incluído os autos de infração (IRPJ e CSLL) em um único PAF.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

Sobre esses pontos específicos, veja-se o que consignou o relatório do Acórdão
embargado:
(...)
Verifica-se, portanto, que o trecho retro transcrito do voto em questão, não contemplou
todos esses fundamentos, unicamente para não ser repetitivo. Pois, logo acima, o
relatório havia consignado toda a fundamentação com base na qual concluiu-se por
não conhecer do Recurso Voluntário por ser intempestivo.
De qualquer forma, para sanar a alegada omissão, integro os fundamentos acima
transcritos ao voto do Acórdão embargado, de modo que a arguição, somente em sede
de Recurso Voluntário, quanto à necessidade de unificação dos processos
administrativos fiscais, ainda que o Recurso Voluntário fosse tempestivo, estaria
preclusa pelo fato de não ter sido sustentada na Impugnação. Com base em tais
fundamentos, voto por acolher os Embargos para sanar a referida omissão. Porém, sem
efeitos infringentes.” (destacamos)
Portanto, no que diz respeito à preclusão, o entendimento das decisões recorridas
(acórdão de recurso voluntário e acórdão de embargos) pode ser assim resumido:

a) recurso voluntário não conhecido por intempestivo;

b) ainda que o recurso voluntário fosse tempestivo, o argumento (nulidade pela não-
unificação dos processos) estava precluso por não ter sido sustentado na impugnação.

A Recorrente sustenta que a inobservância da Portaria RFB n° 666/2008 é matéria
de ordem pública enquadrada no inciso IV do art. 485 do CPC, e que por não ter apreciado, o
acórdão recorrido divergiu do paradigma n° 9303-003.834.
Contudo, a leitura integral do paradigma em epígrafe demonstra que, no que tange
à preclusão, a maioria divergiu do Relator. O Relator negava conhecimento ao recurso porque
determinada matéria estaria preclusa, visto que não fora arguída desde a impugnação; contudo,
foi vencido neste ponto. A maioria decidiu que, por se tratar de matéria de ordem pública, não
haveria preclusão. In verbis:
“Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código
de Processo Civil, como a do seu art. 485 (...) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas”.
Neste sentido, entendo que o dissídio proposto pela Recorrente estaria
confirmado, se se entender que a matéria considerada preclusa, no presente processo, é de ordem
pública, fato este com o qual não concordo.
A Portaria RFB no 666/2008 (posteriormente alterada pelas portarias RFB no
2324/2010 e 354/2016) traz em seu bojo, no seu artigo 1o (atualmente artigo 2o), que:
Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I – as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720289/2015-88

a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL);
Ora, os autos de infração lavrados dizem respeito à trava de 30%. O de IRPJ com
os elementos relativos aos prejuízos fiscais e o de CSLL concernente às bases negativas da
contribuição social. Enfim, são exames e provas diversas, não havendo, portanto, a meu ver,
motivação suficiente para que fossem unificados no mesmo processo os respectivos autos de
infração, apesar de o termo de verificação ter sido único, mas estampa as duas situações. O
exame no SAPLI também é diferenciado. Portanto, não se pauta nos “mesmos elementos de
prova”, segundo entendo.
Assim, a meu ver, como não há matéria de ordem pública no caso em comento,
não há como se ingressar nesta seara e muito menos conhecer do recurso especial.
Cabe salientar que a intempestividade do recurso voluntário não é matéria
controvertida. Sobre este ponto, o acórdão recorrido, de forma clara, assim dispôs:
(...)Em cumprimento às referidas normas que estabelecem prazo de 30 dias da
intimação para a interposição de recurso voluntário e à vista do não cumprimento, em
específico, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário, com base nas
demonstrações retro, as quais indicam que é intempestiva a sua interposição.(...)
Nestas condições, considerando que meu entendimento acerca do tema converge
com os fundamentos expostos, não há como se levar adiante a presente discussão, pois temos
uma prejudicial de um recurso voluntário intempestivo, o que nos leva à impossibilidade de se
impulsionar o processo administrativo fiscal.
Ademais, no que toca ao recurso especial interposto, apesar de tempestivo, dele
voto por não conhecer.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital